Tribunal: STF
Processo: ARE 1367928
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Elisângela Maria da Silva contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, à espécie, os enunciados n. 282 e 284, ambos da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que restou assim ementado (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO ANTERIOR À LEI MUNICIPAL. NÃO CONCESSÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante o disposto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, para a concessão do adicional de insalubridade, faz-se necessária a coexistência de lei local regulamentadora e de prévia comprovação das condições adversas de trabalho. 



    2. No caso concreto, os agentes comunitários de saúde do Município de Vicência somente tiveram reconhecido o direito ao referido adicional com a vigência da Lei Municipal nº 1.757/2017, razão pela qual descabe cogitar de cobrança de valores anteriores à entrada em vigor da lei local. Súmula 119 deste Egrégio TJPE, segundo a qual: “Para que seja concedido o adicional de insalubridade ao servidor municipal, é necessário que exista lei específica do município que crie tal benefício, seus critérios e alíquotas que justifiquem o pagamento, nos termos do art. 7º, XXIII, da CF/88.” 



    3. Inexistente a obrigação legal de pagamento do adicional de insalubridade antes da norma local, não há como se reconhecer também a presença de agentes nocivos à saúde, para fins de posterior requerimento de aposentadoria especial, uma vez que o pedido declaratório depende intrinsecamente do pedido principal. Pela mesma razão, inviável o pagamento de diferenças de parcelas remuneratórias pagas de acordo com a legislação municipal que estabeleceu o pagamento da adicional de insalubridade. 



    4.Recurso de apelação não provido. 



    A recorrente alega violação ao art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, o desrespeito à Súmula Vinculante n. 33 do Supremo, bem como ser questão, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento no RE 1.014.286 (Tema n. 942).



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar legislação local (Lei Municipal n. 1.757/2017), manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade referente ao período anterior à legislação municipal de regência, bem como o pleito de declaração de tempo especial quando não existir norma regulamentando tal direito.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes: ARE 1.057.373, ministro Edson Fachin, DJe de 5 de setembro de 2017; ARE 1.101.014, ministro Marco Aurélio, DJe de 9 de março de 2018; ARE 1.361.662, ministro Luiz Fux, DJe de 1 de fevereiro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator